Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708387-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PARANAGUA CHAVES AGRAVADO: BRUNO LUCAS BASNIAKI LINHARES D E S P A C H O Considerando a renúncia ao mandato, intime-se pessoalmente a parte agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao pedido de reserva de honorários, o qual deverá ser formulado exclusivamente nos autos da ação de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator